Tribunal: TJSP
Processo: 2253943-45.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fraldas
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Agravo de instrumento – Fornecimento de fraldas geriátricas à impetrante, pessoa idosa, portadora de incontinência urinária – Decisão agravada que deferiu a medida liminar – Possibilidade – Dever do Estado – Artigo 196 da Constituição Federal – "Periculum in mora" evidente – Precedentes deste Egrégio Tribunal – Desprovimento do recurso.